Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE MAJORADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO DOLO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos policiais, com observância do contraditório e desde que em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, gozam de presunção de idoneidade. Na espécie, o conjunto probatório comprova que o apelante ofereceu resistência à prática de ato legal, causando lesões corporais em um dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, descritas em resumo clínico e confirmadas pelo outro integrante da equipe.

2. O artigo 329, § 2o, do Código Penal expressamente impõe o concurso entre os crimes de resistência e o que resulta da violência (no caso lesão corporal de natureza leve). Dessa forma, impossível reconhecer-se, na espécie, o princípio da consunção para que se considere a lesão corporal absorvida pela resistência.

3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. In casu, demonstradas a materialidade e autoria a condenação do réu é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 329, caput, 129, caput, c/c o § 12, na forma do artigo 70, e do artigo 331, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, a ser detalhada pelo juízo da VEPEMA-DF.